Tribunal: TCU
Processo: 030.021/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pelo Município de São José do Rio Preto/SP contra o Acórdão 9407/2020-TCU-Primeira Câmara : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante.